Tribunal: TJDFT
Processo: 0720874-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da parte ré, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e obscuridade no acórdão embargado em relação aos efeitos da decisão proferida pelo STJ na Proposta de Revisão de Entendimento do Tema Repetitivo n. 414.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expôs que o STJ, ao revisar o posicionamento adotado no Tema Repetitivo n. 414, estabeleceu parcial modulação dos efeitos do julgamento. Por se tratar da adoção do método do consumo individual presumido ou franqueado pela prestadora dos serviços de saneamento básico, não se aplicou a modulação dos efeitos no caso concreto. Houve apresentação de fundamentação clara e suficiente sobre a questão, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios de obscuridade e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.